Tribunal: TJDFT
Processo: 0734081-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0707762-36.2023.8.07.0006, por meio da qual foi acolhida a impugnação à penhora para declarar a impenhorabilidade dos valores recebidos à título de remuneração por serviços prestados pela devedora e determinar sua liberação. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em síntese, que a quantia bloqueada não se trata de salário e, ainda que o fosse, com fundamento na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, é admitida a penhora de salário. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede liminarmente a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Decisão agravada acostada ao ID 62972111. Preparo recolhido, ID 62972113. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso, a um primeiro e provisório exame, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante cotejo analítico da situação econômico-financeira do devedor, o que não se evidencia de plano, pelo menos em princípio. Ademais, risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator